Tribunal: TJMT
Processo: 1038819-53.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo Interno n. 1038819-53.2018.8.11.0041
RECORRENTE: AUGUSTO RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 53346969) interposto por AUGUSTO RODRIGUES, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, o qual teve seu requerimento de justiça gratuita indeferido (ID 55877985).
Intimado para realizar o pagamento das custas judiciais (ID 55877985), a parte Recorrente não realizou o pagamento do preparo, uma vez que não se manifestou em relação a tal intimação, conforme certidão de ID 59596997.
É o relatório.
Decido.
In casu, em que pese a declaração de impossibilidade da parte Recorrente, não é o que se evidencia dos autos, porquanto, apesar de intimada, não trouxe elementos aptos a demonstrar a alegada necessidade.
Assim, esta Vice-Presidência indeferiu o pleito conforme decisão de ID 55877985, determinando, ao final, que a parte Recorrente procedesse ao recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, conforme determina o art. 101, § 2o, do CPC.
Apesar de devidamente intimada para efetuar o pagamento, a parte Recorrente deixou transcorrer o prazo legal in albis, consoante certidão de ID 59596997, o que implica na inadmissibilidade do recurso por deserção, consoante o artigo 1.007, caput, do CPC.
Em situação similar, não destoa à jurisprudência:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO AUTÔNOMO DE EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INCOMUNICABILIDADE. DESERÇÃO. SÚMULAS 182 E 187/STJ; 280 E 283/STF. APLICAÇÃO.
1. [...] 3. A parte recorrente não realizou o devido preparo, mesmo após o indeferimento do pedido e a concessão do prazo de cinco dias para sua regularização. Dessa forma, não há como conhecer do Recurso Especial ante a ocorrência de deserção (Súmula 187/STJ).
4. A fundamentação supra é apta, por si só, para manter o decisum combatido e não houve contraposição recursal sobre o ponto, aplica-se na espécie, por analogia, o óbice da Súmula 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
5. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1814349/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019) (g.n.)
Ante o exposto, declaro deserto o Recurso Especial e nego-lhe seguimento.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX